Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718183-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMIR SAUD LIMEIRA REU: WALTER CARLOS ALARCAO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Amir Saud Limeira em face da r. sentença de ID 35995213, prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou procedente o pedido deduzido na ação proposta em desfavor do Autor por Walter Carlos Alarcão Filho, para rescindir o contrato de arrendamento firmado pelas partes, determinando a desocupação do imóvel. O Autor funda o pleito rescisório na existência de documentos novos (art. 966, VII, do CPC/15) que, segundo afirma, teriam gerado desfecho diferente ao feito. Argumenta que o d. Juízo rescindendo teria se omitido na análise de questões relevantes ao correto julgamento da causa. Requer antecipação da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. sentença rescindenda e, no mérito, que seja rescindido o julgado e proferida decisão de improcedência do pedido. Deu a causa o valor de R$ 1.418,00 (mil, quatrocentos e dezoito reais). Juntou comprovantes de recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15 e do pagamento das custas processuais (IDs 35995211 e 35995212). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, infere-se que os fundamentos constantes da causa de pedir declinados pela parte Autora não demonstram, sequer em tese, a presença de hipótese justificadora do ajuizamento da rescisória. Conforme se extrai do feito, o ora Autor foi revel no processo no qual foi prolatada a r. sentença rescindenda. Os argumentos relativos a equívocos no julgamento do processo são típicos de dedução em sede de contestação ou de recurso, o que não ocorreu por absoluta desídia do ora Requerente. Registre-se que os documentos juntados (IDs 35995216/35995221) não se qualificam como novos, pois existentes à época da tramitação da ação, e, assim como as alegações ora deduzidas, não foram levados ao conhecimento do d. Juízo rescindendo em razão da revelia na ação rescindenda. Nesse cenário, as afirmativas de que os documentos não foram apresentados “por razões de extravio” e porque o Autor deixou de “residir no mencionado imóvel”, além de contraditórias, não são capazes de justificar o ajuizamento da presente ação. Isso porque, caso tivesse apresentado defesa, poderia o ora Autor ter deduzido, de forma tempestiva, as razões que o impediam de apresentar os documentos naquela oportunidade e, inclusive, requerido medidas judiciais capazes de afastar tal circunstância. Desse modo, o acolhimento das alegações do Autor nesta sede proporcionaria a ele se beneficiar da desídia com que tratou o processo no qual foi proferida a sentença que busca rescindir, o que não se revela razoável. Ressalte-se depreender dos fundamentos constantes da inicial a intenção de o Autor se utilizar da ação rescisória como sucedâneo de defesa e de recurso de apelação que não interpôs, finalidade para a qual ela não se destina. Portanto, não havendo na inicial argumentos que demonstrem, ao menos em tese, a presença dos motivos que justificam o ajuizamento da rescisória, há que ser reconhecida a carência de ação devido à inadequação da via eleita. Em abono ao exposto, confira-se os seguintes arestos: “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO RESULTANTE DE EVICÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVELIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. (...) 4. Nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória. (...) 7. Conforme firme jurisprudência, não pode a parte, sob o pretexto de ocorrência dos vícios elencados no artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII do Código de Processo Civil, ajuizar ação rescisória no intento de rediscutir o julgado em que figurou como revel, com inovação de teses não analisadas na demanda originária. 8. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 1330697, 07123095020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, do CPC/15. Custas pelo Autor. Sem honorários. Preclusa a presente decisão, restitua-se ao Autor o valor depositado por força do disposto no art. 968, II, do CPC/15 (ID 35995211). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator